Tribunal: TCU
Processo: 017.596/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7238/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando o exame realizado pela unidade instrutiva relativo à apresentação das prestações de contas parciais pela responsável; Considerando a execução de parcela da obra em percentual superior aos valores desbloqueados, conforme Parecer Técnico RAE no 5 da Caixa (peça 3, p. 49-51); Considerando que não restou evidenciada a responsabilidade da responsável na paralisação das obras. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU, e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em acatar as alegações de defesa e razões de justificativa apresentadas pela responsável Sansuray Pereira Xavier, e julgar suas contas regulares com ressalva, dar-lhe quitação, encaminhando cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 27), à responsável, e, expedir ciência à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 017.596/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sansuray Pereira Xavier (XXX.468.012-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Anori - AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Clotilde Miranda Monteiro de Castro (8888/OAB-AM) e outros, representando Sansuray Pereira Xavier; Francisco Assis Carvalho Santos e outros, representando Jamilson Ribeiro Carvalho; Jailton Zanon da Silveira (77366/OAB-RJ) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, de que há recursos na conta (AG.2972, op.013, conta 00010794-5-CAIXA), referentes ao Contrato de Repasse no 251.219-26/2008 e que não foram devolvidos.